Tribunal: TJDFT
Processo: 0754146-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. INCORPORAÇÃO. PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. NÃO CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal em que a exequente almeja a inclusão do período de 2/2/1993 a 21/2/1999 no cômputo da gratificação de atividade pedagógica – Gaped incorporada a seus proventos de aposentadoria.
2. Conforme previsto no título coletivo, é devido aos professores de educação básica aposentados pertencentes ao quadro de pessoal do Distrito Federal e seus pensionistas a incorporação da gratificação de atividade pedagógica – Gaped, disposta no art. 17, II, da Lei distrital n. 5.105/13, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas no art. 18 da referida norma, que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida.
3. Na hipótese, no período de 2/2/1993 a 21/2/1999, a autora esteve lotada na Unidade Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional de Samambaia, fora da regência, na qual exerceu atividades administrativas, as quais não estão elencadas no supracitado art. 18 da Lei distrital n. 5.105/13.
4. Embora a previsão legal de recebimento da Gaped, em razão do exercício de atividades pedagógicas ou de apoio pedagógico (art. 18, III e VII, da Lei distrital n. 5.105/13), no caso, as funções da autora do período analisado constituem hipótese distinta, motivo pelo qual não faz jus à incorporação da referida gratificação.
5. Recurso conhecido e provido.